Tribunal: TJSP
Processo: 2318151-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
ção da pensão. – O juiz pode indeferir a gratuidade da justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar e os rendimentos auferidos pelo requerente, são incongruentes com o pedido. No caso, a declaração de imposto de renda juntada aos autos e os comprovantes de pagamento demonstram que a renda mensal bruta da agravante supera em muito o patamar de três salários-mínimos, que a jurisprudência considera suficiente para concessão do benefício, afastando a miserabilidade processual momentânea. Novo pedido de gratuidade poderá ser feito a qualquer tempo, desde que comprovada a miserabilidade processual. Gratuidade indeferida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2318151-04.2023.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/12/2023; Data de Registro: 30/12/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/12/2023

Data de publicação:

30/12/2023

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FEPASA. Reajuste de complementação da pensão. – O juiz pode indeferir a gratuidade da justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar e os rendimentos auferidos pelo requerente, são incongruentes com o pedido. No caso, a declaração de imposto de renda juntada aos autos e os comprovantes de pagamento demonstram que a renda mensal bruta da

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FEPASA. Reajuste de complementação da pensão. – O juiz pode indeferir a gratuidade da justiça se os elementos dos autos, aí compreendido o valor das custas a pagar e os rendimentos auferidos pelo requerente, são incongruentes com o pedido. No caso, a declaração de imposto de renda juntada aos autos e os comprovantes de pagamento demonstram que a renda mensal bruta da agravante supera em muito o patamar de três salários-mínimos, que a jurisprudência considera suficiente para concessão do benefício, afastando a miserabilidade processual momentânea. Novo pedido de gratuidade poderá ser feito a qualquer tempo, desde que comprovada a miserabilidade processual. Gratuidade indeferida. Agravo desprovido.